Tribunal: TJSP
Processo: 2031030-24.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ilegalidade pela imposição de multa, em razão de abandono de causa, prevista no artigo 265, do Código de Processo Penal - Inocorrência – Inconstitucionalidade – Inviável – A Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 4398, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Odvogados do Brasil foi julgada improcedente, na sessão

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Ilegalidade pela imposição de multa, em razão de abandono de causa, prevista no artigo 265, do Código de Processo Penal - Inocorrência – Inconstitucionalidade – Inviável – A Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 4398, de relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, ajuizada pelo Conselho Federal da Ordem dos Odvogados do Brasil foi julgada improcedente, na sessão virtual que se encerrou no dia 04/08/2020, sendo que, por maioria de votos, os ministos entenderam ser constitucional a atual redação do artigo 265, do Código de Processo Penal, na parte que prevê a aplicação de multa entre 10 (dez) e 100 (cem) salários minimos para o advogado que abandonar processo sob sua responsabilidade - Dessa forma, não há óbice à aplicação da pena de multa prevista no artigo 265, do Código de Processo Penal, eis que sua constitucionalidade foi reconhecida nessa decisão – Além disso, o Orgão Especial desta Egrégia Corte de Justiça Bandeirante já vem decidindo nesse sentido: MS 2190750-32.2017.8.26.0000, 2220292-32.2016.8.26.0000 e 2269890-86.2015.8.26.0000 - Na mesma direção, são os pronunciamentos do Colendo Superior Tribunal de Justiça - No caso em comento, o Juízo, em duas oportunidades, intimou o advogado constituído nos autos, na primeira para ele se manifestasse acerca dos cálculos de pena do sentenciado juntados aos autos, na segunda com a finalidade de que ele se pronunciasse especificamente sobre a alegação de abandono de causa e o requerimento de aplicação de multa formulado pela Defensoria Pública, porém, não houve atendimento em nenhuma delas – Não se acolhe a alegação de que o ato processual não era imprescindível, uma vez que, diante da inércia do advogado constituído, o Juízo de piso houve por bem, atento aos postulados constitucionais da ampla defesa e do contraditório, nomear a Defensoria Pública para prosseguir nos autos e apresentar a referida manifestação - A manifestação do causídico sobre os cálculos de pena do executado não era de somenos importância e realmente o silêncio sobre eles não poderia ter sido intepretado pela Magistrada a quo como aceitação tácita - A tese aventada pela defesa contraria exatamente o que a instituição _ da qual faz parte o advogado _ sempre defende, pois viola direitos de cunho constitucional do executado _ da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal_ sendo certo que qualquer diminuta divergência que ali houvesse era de total interesse dele, uma vez que o sentenciado seria o único obrigado a arcar com o ônus de ter cálculos de pena eventualmente equivocados homologados pelo Juízo. Até porque, embora o sentenciado tivesse alcançado o regime aberto, ele ainda estava sendo fiscalizado – Violação de direitos de cunho constitucional do executado – Prejuízo ao regular andamento do processo caracterizado - Ofensa ao princípio constitucional da eficiência (artigo 37, da Carta Magna) – Os problemas de saúde do advogado constituído deveriam ter sido previamente comunicados ao Juízo e comprovados nos autos à época, de modo que, neste momento, se revelam inservíveis para eximí-lo da multa aplicada – Por fim, o valor de 10 salários mínimos se refere ao mínimo legal, não havendo que se falar em medida ilegal ou abusiva, donde, também por aqui nada há que ser reparado - Ausência de direito líquido e certo – Liminar cassada e a segurança denegada.